Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO PENDENTE. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo (Art. 313, V, “a”, do CPC).
2. Evidente a existência prejudicialidade externa (exógena), que legitima a decisão de suspensão do processo, uma vez que a questão controvertida (prescrição), está na dependência do julgamento de outra causa (STJ do REsp. n. 1.301.935/DF, ainda pendente de julgamento definitivo, em razão da interposição de Embargos de Divergência).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.